Tribunal: TJPA
Processo: 0819401-77.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0819401-77.2022.8.14.0401

APELANTE: DANILO DA PONTE GOUVEA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. BUSCA DOMICILIAR. PROVAS LÍCITAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO E DE RECONHECIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. MANUTENÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 7 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 26 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há nulidade na prova decorrente da busca domiciliar realizada sem mandado judicial; (ii) estabelecer se a prova constante nos autos é suficiente para sustentar a condenação; (iii) determinar se é possível o reconhecimento da participação de menor importância; (iv) verificar a possibilidade de redução da pena-base e concessão de gratuidade judiciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de impugnação oportuna à legalidade da busca domiciliar acarreta a preclusão da matéria, nos termos do art. 571, II, do CPP. Ademais, a diligência foi precedida de fundadas razões, com base na identificação do veículo utilizado no crime e posterior localização de bens das vítimas no imóvel do réu, não havendo nulidade a ser reconhecida.

4. A condenação encontra respaldo em robusto conjunto probatório, incluindo auto de apreensão, termos de entrega das
res furtiva
, contrato de locação do veículo, depoimentos das vítimas, testemunhas e confissão parcial do réu, o que comprova a materialidade e autoria do crime.

5. O réu exerceu papel relevante na empreitada criminosa ao conduzir o veículo utilizado no assalto e ao facilitar a fuga dos comparsas, com domínio do fato e divisão de tarefas, afastando a tese de participação de menor importância.

6. A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, diante da negativação das vetoriais das circunstâncias e das consequências do crime, devidamente fundamentadas com base no local, horário e traumas causados às vítimas, em conformidade com a jurisprudência do STJ e a Súmula 23 do TJPA.

7. A concessão da gratuidade judiciária depende da comprovação da hipossuficiência, o que não foi demonstrado nos autos. A alegação genérica não é suficiente para afastar a responsabilidade pelas custas, conforme entendimento consolidado do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de impugnação oportuna de nulidade acarreta a preclusão da matéria, nos termos do art. 571, II, do CPP. 2. A busca domiciliar é válida quando precedida de fundadas razões baseadas em elementos concretos de investigação. 3. O conjunto probatório consistente em apreensões, depoimentos e confissão parcial é suficiente para fundamentar a condenação por roubo majorado. 4. A condução do veículo durante a prática criminosa configura coautoria, afastando a tese de participação de menor importância. 5. A exasperação da pena-base é legítima diante da negativação fundamentada das circunstâncias e consequências do crime. 6. A concessão da justiça gratuita depende de comprovação da hipossuficiência, sendo inviável com base apenas em alegação genérica.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 29, §1º; 49, §1º; 59; 157, §2º, II e §2º-A, I; CPP, arts. 571, II, e 804; CPC, art. 98.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 624.368/SE, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 24.05.2022; STJ, AgRg no RHC 192.495/PE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 12.08.2024; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1619050, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 28.04.2020; STJ, AgRg no REsp 1.803.332/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13.08.2019; TJDFT, ApC n. 0708601-72.2020.8.07.0004, Rel. Desa. Simone Lucindo, 1ª Turma Criminal, j. 24.08.2023; STJ, HC 583.384/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 18.08.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente o recurso, e, nessa extensão, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 7 a 14 de abril de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Danilo da Ponte Gouvea apela da sentença do Juízo da 12ª Vara Criminal de Belém/PA, que o condenou à pena de 7 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 26 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II e §2°-A, I, do CP (ID 13596209).

O apelante pugna, preliminarmente, pela declaração de nulidade do acervo probatório que sustenta a condenação, supostamente amealhado mediante busca domiciliar irregular, aspecto que tornaria ilícitas as provas decorrentes da diligência. No mérito, postula pela absolvição por insuficiência probatória e, eventualmente, pelo reconhecimento da participação de menor importância, com base no art. 29, §1º, do CP. Pleiteia, por fim, a readequação da pena basilar e a concessão da gratuidade judiciária. (ID 14113793)

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 14231102), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 14231102).

É o relatório.

VOTO

Embora o conhecimento do recurso pressuponha o enfrentamento de questão preliminar, tenho que inexiste margem para admissibilidade da referida tese.

Isso porque o recorrente se manteve silente acerca das supostas nulidades vinculadas ao flagrante em face da inviolabilidade do domicílio, aspecto que contaminaria o acervo probatório que sustenta a condenação.

Dessa forma, incide, no ponto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual “tanto nos casos de nulidade relativa quanto nos casos de nulidade absoluta, o reconhecimento de vício que enseje a anulação de ato processual exige a efetiva demonstração de prejuízo, devendo a parte prejudicada suscitá-lo no decorrer da ação penal até as alegações finais, sob pena de preclusão, nos termos do art. 571, inciso II, do Código de Processo Penal” (
AgRg no HC n. 624.368/SE
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 24/5/2022).

Apesar de a matéria estar preclusa, clarifico que inexiste, na espécie, margem para nulificação das provas. Para clarificar, veja-se como ocorreram os fatos descritos na inicial acusatória:

“Por volta das 08h da manhã do dia 05/10/2022, a Panificadora Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e os clientes que nela estavam foram vítimas de assalto por três indivíduos não identificados nos autos, os quais desceram do veículo conduzido por DANILO DA PONTE GOUVEA, Renault Kwid, Cor Prata, Placa RWP-6H79, ingressaram no estabelecimento comercial portando armas de fogo e ameaçaram de morte as pessoas ali presentes caso não colaborassem e entregassem os pertences delas ao trio de assaltantes. (...)

A ação delituosa foi registrada por câmeras de segurança do estabelecimento e da vizinhança deste, as quais permitiram que os policiais civis JOÃO GILDO PAZ MARTINS, HAROLDO DO ESPÍRITO SANTO e VINICIUS LUIZ GOMES DE SOUZA identificassem o automóvel utilizado pelos assaltantes e chegassem até a locadora "RED RENT A CAR EIREILI”, onde obtiveram junto à gerência da referida locadora o endereço do locatário do mesmo automóvel, e, em diligência no endereço residencial do denunciado, localizaram com este um aparelho celular pertencente a uma das vítimas do assalto, várias moedas e um porta-cédulas ocultos embaixo do assoalho do veículo utilizado no assalto, assim como uma carteira de habilitação falsificada.” (ID 13596094 - Págs. 1/2)

Na espécie, as imagens das câmeras de segurança permitiram a identificação do veículo utilizado na execução do assalto, cuja investigação levou à obtenção do endereço do locatário. Ao diligenciarem no local, os agentes policiais encontraram bens subtraídos das vítimas, evidenciando a vinculação do recorrente ao crime e justificando a medida de busca domiciliar, a qual se pautou em elementos concretos, evidenciando a presença de fundadas razões para ingresso em domicílio, afastando qualquer nulidade na busca domiciliar realizada e nas provas obtidas, consoante jurisprudência do STJ (STJ,
AgRg no RHC n. 192.495/PE
, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 12/8/2024).

À vista disso,
não con
heço a preliminar.

No mérito
, os demais argumentos não conduzem ao provimento do recurso.

Inexiste espaço para
absolvição por insuficiência probatória
, pois há provas substanciais da materialidade e autoria dos crimes de roubo pelos elementos de prova produzidos nos autos, sendo suficientes para sustentar o decreto condenatório.

A materialidade foi comprovada pelo auto de exibição e apreensão (ID 13595999 - Pág. 15), pelos termos de entrega da
res furtiva
(vítima Leidiane Felix da Silva – ID 13595998, Pág. 11; vítima André Cascaes da Silva – ID 13595999), bem como pelo contrato de aluguel do carro utilizado no assalto tendo como locatário o réu Danilo da Ponte Gouvea (ID 13596000 - Pág. 7), além dos depoimentos judiciais, os quais também foram conclusivos quanto à
autoria
delitiva atribuída ao recorrente, conforme consignado na sentença, transcrita no essencial:

Em instrução processual foram ouvidas as vítimas e as testemunhas, além de interrogado o réu.

A vítima Ana Cláudia de Paiva Lima
declarou de forma resumida pelo juízo: “...que fui na panificadora e fui abordada por eles... que eram 4 pessoas... que até hoje faço tratamento psicológico... que não lembro se o réu aqui foi um dos que entrou ... que os assaltantes estavam com arma e não faca ...”

A vítima André Cascaes da Silva
declarou de forma resumida pelo juízo: “...que estava tomando café na padaria ... que fomos abordados por 3 indivíduos ... que levantei o braço e levaram celulares e dinheiro... que dois estavam com arma de fogo e apontaram para a minha cabeça ... que o réu não era nenhum dos 3 que abordaram a gente ... que outras pessoas foram abordadas... que o pessoal do caixa também foi abordado ...”

A vítima Leidiane Félix da Silva
declarou de forma resumida pelo juízo: “...que fui vítima do assalto ... que não estava no momento ... que soube do fato através dos relatos e das imagens ... que eram 3 indivíduos ... que sou proprietária do local... que tive prejuízo de aproximadamente uns 400 reais ... que não sei dizer do réu se participou ... que não conheço nem pelas imagens ... que as imagens apontavam um carro dando apoio .... que tinham 2 assaltantes com arma de fogo ...”

A testemunha de acusação Ana Flávia dos Santos da Costa
ouvida como informante, já que é excompanheira do réu, declarou de forma resumida pelo juízo: “...que o réu trabalhava como UBER...que falei que vi no carro dele um celular diferente e ele disse que era de um passageiro mas iria devolver... que não demorou a polícia chegou em casa ... que foi preso em flagrante ... que o delegado mostrou a gravação e reconheci o carro dele... que o meu celular e nem de meus filhos foram recuperados ... que foi recuperada minha habilitação ... que foi encontrada a carteira de meu filho no carro do réu ... que o carro do assalto era um kwid prata .. que nas imagens aparece os assaltantes entrando nesse carro ...”

A testemunha de acusação João Gildo Paz Martins (IPC)
declarou de forma resumida pelo juízo: “...que esse roubo ocorreu na padaria... que falaram que eram 3 e tinha um carro envolvido ... que localizamos o carro ... que diligenciamos e tivemos êxito em encontrar o veículo na casa do réu ... que a priori o réu mentiu dizendo que tinha sido rendido por meliantes ... que no celular tinha um celular pertencente a uma das vítimas... que tinha um documento de uma vítima ... que fizemos buscas na casa do réu e encontramos uma carteira falsificada com a foto do réu... que demos voz de prisão para o réu ... que foi encontrada uma carteira também de uma vítima ... que na imagem olha-se que o réu ficou no carro enquanto os outros praticavam o assalto ... que identificamos um outro assaltante...”

A testemunha de acusação Haroldo do Espírito Santos (IPC)
declarou de forma resumida pelo juízo: “...que tomamos conhecimento de assalto ... que localizamos imagens e nestas de um veículo utilizado ... que chegamos até a residência onde estava o carro e era onde morava o acusado ... que ao abrir o veículo foram encontrados alguns pertences de vítimas... que também na sresidência do réu foi encontrada um documento de uma das vítimas e uma carteira falsificada do réu... que na casa do réu não foi encontrada arma de fogo e nem arma branca ... que foi encontrada uma carteira de identidade com a foto do réu e depois verificado que era falsa...”

O réu afirmou que a acusação é verdadeira,
sendo que aceitou a proposta de assalto porque estava com as contas atrasadas. Contudo, nada falou sobre o uso de documento falso (ID 13596209 - Págs. 2/3)
.

Ressalte-se que a versão apresentada pelo acusado restou isolada do conjunto probatório, não tendo a defesa se desincumbido do ônus de produzir contraprova suficiente capaz de afastar a condenação, merecendo destaque os relatos das testemunhas policiais que fizeram a investigação e tiveram êxito em encontrar o veículo usado na empreitada criminosa na residência do réu, ainda com bens subtraídos das vítimas em seu interior, momento em que efetuaram a prisão em flagrante do réu, que inclusive confessou em juízo sua participação na empreitada criminosa (mídia - ID 13596193).

Destarte, segundo diretriz jurisprudencial consolidada no Superior Tribunal de Justiça, “o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal” (
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1619050
, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 28/4/2020), sendo certo que “o depoimento dos agentes públicos de segurança é válido não só em situações de flagrante delito ou quando presenciam os fatos como também quando eles obtêm provas diretas da infração penal por meio de investigação e, nesse caso, não se há de falar em testemunho indireto, mas em coleta de fontes primárias de prova a serem apresentadas nos autos e por eles relatadas em juízo” (STJ,
AgRg no REsp n. 2.114.650/PR
, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 8/4/2024), como se deu na espécie, razão pela qual afasta-se o pleito absolutório.

Além disso, “não há que se falar em
participação de menor importância
que justifique a redução da pena prevista no artigo 29, §1°, do Código Penal”, na hipótese em que “restou devidamente comprovado que o recorrente exerceu a tarefa de motorista, conduzindo o veículo e propiciando a fuga de seu comparsa”, circunstância que “evidencia a relevância de sua conduta para a empreitada criminosa”

(TJDFT,
Apelação Criminal n. 0708601-72.2020.8.07.0004
, Rel. Desa. Simone Lucindo, 1ª Turma Criminal, j. 24/08/2023).

Na hipótese, restou comprovado que o recorrente contribuiu de forma efetiva para o sucesso da empreitada criminosa ao conduzir o veículo e facilitar a fuga, o que evidencia a relevância do comportamento delituoso e a participação importante e necessária ao cometimento da infração penal, agindo como coautor e não mero partícipe, pois tinha o domínio funcional do fato, com atuação em comparsaria, unidade de desígnios e divisão de tarefas na prática do delito, o que afasta o reconhecimento da participação de menor importância.

Do mesmo modo,
não cabe reforma da pena-base.

Neste particular, verifica-se que o juízo sentenciante exasperou a basilar diante do desvalor das vetoriais referentes às circunstâncias e consequências circunstâncias do crime, sob o seguinte fundamento:

As
circunstâncias
refogem ao tipo penal, tendo em vista que os assaltantes abordaram várias vítimas em uma panificadora em momento matinal em que se alimentavam. Assim, deve haver valoração negativa.

As
consequências do crime
refogem ao tipo penal, haja vista que, diante dos depoimentos
,
as vítimas desenvolveram traumas psicológicos. (...)

Assim, com base nas circunstâncias judiciais desfavoráveis supramencionadas, fixo a pena base do acusado em 05 (cinco) anos e 6(seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias multa, sendo o dia multa à razão de 1/30 do salário mínimo nacional, considerando a pena privativa de liberdade aplicada, as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, a gravidade do delito e a situação econômica do denunciado (artigo 49, § 1º, do Código Penal) (ID 13596209 - Págs. 6/7)

Nota-se que a pena-base foi fixada em 5 anos de reclusão e 6 meses de reclusão e 20 dias-multa, diante da negativação das duas vetoriais em consonância com a jurisprudência estabelecida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema.

Nada obstante, ratifico e complemento a fundamentação, tal como admite o efeito devolutivo amplo desta via recursal (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.013.092/SP
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 07.06.2022), com base nas seguintes premissas:

No tocante
às circunstâncias do crime
, as condições do cometimento do delito demonstram a ousadia empregada além da normalidade, sobretudo diante do horário matinal em que as vítimas foram abordadas, em uma panificadora, local com concentração de pessoas, que se encontravam fazendo a primeira refeição do dia, no caso de modo que entendo como suficientemente fundamentado o aumento da pena-base diante da negativação das
circunstâncias do crime
, em razão da maior censurabilidade da conduta diante do
modus operandi
, conforme entendimento jurisprudencial do STJ (
HC n. 583.384/SP
, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 18/8/2020).

Outrossim, “as
consequências
do crime consistem no conjunto de efeitos danosos por ele provocados” (STJ,
HC n. 417.900/SP
,
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/2/2018), sendo certo que, na espécie, a vítima Ana Cláudia de Paiva Lima declarou em juízo que “desde o assalto na padaria está fazendo tratamento psicológico... ficou muito nevosa ... não consegue nem sair na rua, e está gastando uma grana com a terapia, com a psicológica” (mídia - ID 13596194).

Assim, a vetorial das consequências mostrou-se com gravidade acima da normalidade do tipo, porquanto além de não ter sido recuperado seus documentos pessoais a ação criminosa gerou traumas, sendo que o abalo psicológico experimentado por uma das ofendidas ocasionou a necessidade de tratamento de saúde.

Sendo assim, diante da valoração idônea das circunstâncias judiciais, inexiste margem para fixação da basilar no mínimo legal, impondo-se a observância da Súmula 23 do TJPA, segundo a qual “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Por fim, no tocante ao
pleito de concessão da justiça gratuita
, esta Corte de Justiça possui entendimento sumulado de que a alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade da justiça prevista no artigo 98 e seguintes do CPC (Súmula nº 6), sendo certo que, no caso em exame, não há provas nos autos da alegada incapacidade financeira do réu.

No ponto, dou especial relevância ao entendimento do STJ por meio do qual “a ausência de comprovação da hipossuficiência do recorrente obsta a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita. Ademais, como é cediço, a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais” (STJ,

AgRg no REsp 1.803.332/MG
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13.08.2019).

Ante o exposto, conheço parcialmente o recurso, e, nessa extensão, nego-lhe provimento.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/04/2025